Tribunal: TJDFT
Processo: 0713107-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. PRESTADOR DE SERVIÇOS FINANCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A questão debatida nos autos está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, haja vista que as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma, já que a parte ré é fornecedora de serviços e os autores são consumidores, na medida em que se utilizam do serviço como destinatário final.

2. O objeto do contrato firmado entre os litigantes consistia na prestação de apoio educacional, financeiro, econômico e planejamento patrimonial por parte da ré relativamente aos ativos dos autores, objetivando a avaliação de sua situação patrimonial atual e o cotejo desta com as oportunidades oferecidas pelo mercado, aliadas à análise das suas diferentes variações de risco, e para a criação de um plano destinado a alocar recursos, de forma a otimizar sua rentabilidade e liquidez.

3. Inobstante a parte ré/apelante alegar que não teria responsabilidade em relação aos prejuízos sofrido pela parte autora/apelada, verifica-se que tais afirmações não merecem prosperar, haja vista que, mesmo após a solicitação expressa da parte requerente para que fosse cancelada a ordem de venda dos ativos em discussão, a requerida/recorrente não o fez e, ainda, confirmou o prosseguimento da operação.

4. Conquanto invertido o ônus probatório e fixado como fato controvertido a existência de falha na prestação do serviço que gerou prejuízos financeiros aos autores/apelados, a parte requerida não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que o erro adveio da instituição financeira envolvida nas operações de negociação de ativos ou da parte requerente.

5. Recurso de apelação conhecido e não provido.